Tribunal: STF
Processo: ARE 1483581
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 23, fl. 2):



    “APELAÇÃO — AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO — O precatório EP 59/02 refere-se à apuração de saldo devedor do precatório EP 36/92, sujeito ao art. 33 do ADCT/88 — Sentença de primeiro grau que julgou extinto o EP 36/92 pelo pagamento [art. 794, I, CPC] — APURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO COM EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR —CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO — Expedição de precatório - saldo devedor — em 14/08/2002 ocorrendo os seguintes depósitos; R$ 46.845,68 em 30/04/2003 (1ª parcela); R$ 56.088,88 em 30.01.2004 (2ª parcela); R$ 61.014,12 em 30.01.2004 (3ª parcela) e R$ 483.453,07 em 30.03.2015 (4ª parcela) - Não devem incidir compensatórios e moratórios em continuação após a expedição do precatório inicial — Precedentes — Incidência de juros moratórias somente sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento, durante o período de mora (entre a data do vencimento de cada parcela e o seu integral pagamento) — Por simples cálculos aritméticos, observo que às demais parcelas (4º a 10ª) pagas em 2015, já foram calculadas com a incidência de juros de mora, inclusive sobre o período de graça — Sentença mantida — Recurso dos credores improvido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado a tese fixada no Tema 810 e a SV 17.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, pois “a Lei n. 11.960/09, de 29/06/2009, foi declarada, por arrastamento, parcialmente inconstitucional pelo STF, no julgamento das ADIS n 0 4357 e 4425” (Doc. 29, fl. 6).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para aplicação do decidido no julgamento do Tema 810 de Repercussão Geral, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante 17 ao caso.



    Em seguida, os autos foram restituídos ao Órgão julgador a fim de proceder ao exame de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (Doc. 36).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 39, fl. 2):



    “Recursos extraordinário e especial. Juízo de retratação. Apelação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.030, II, CPC com relação ao RE n° 870.947/SE e ao REsp n° 1.495.146/MG. Inaplicabilidade ao presente caso em razão de que o v. Acórdão negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que não há incidência de juros de mora no período da moratória. Inexistência de controvérsia nos autos quanto ao índice a ser utilizado e, sim, quanto à aplicação ou não dos juros moratórios e compensatórios no período da moratória. Decisão mantida.”



    Em juízo de admissibilidade, o Presidente da Sessão de Direito Público do TJSP, inicialmente, negou seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 1.037 da repercussão geral; e, quanto à suposta afronta ao Tema 810/STF, inadmitiu o apelo extremo mediante aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 41).



    No Agravo (Doc. 45), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo e requer a aplicação ao caso da tese fixada por esta CORTE no Tema 810 de Repercussão Geral, aplicando-se o IPCA-E como índice de correção monetária, afastando-se a aplicação dos índices da Lei 11.960/2009 e da SV 17, ao fundamento de que o pagamento ocorreu com atraso (Doc. 45, fl. 8).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Acresça-se que a parte recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada pelo acórdão recorrido, nem de que forma teria ocorrido a alegada violação, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), em face da inexistência de paradigma expresso. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para manter a sentença que extinguiu o processo em face do pagamento do precatório (Doc. 23, fls. 5-11):



    “(...) a discussão posta em juízo diz respeito à apuração de saldo devedor do precatório, surgindo EP59/02 que embora tenha sido parcelado, não houve, contudo, pagamento tempestivo das parcelas, configurando-se a mora do Município agravante. 



    Ocorre que, em que pesem posicionamentos em sentido contrário, não devem incidir compensatórios e moratórios em continuação a expedição do precatório inicial, cabendo somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento. 



    Neste ponto, não se desconhece que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça distingue a sistemática de pagamento do precatório principal e do precatório complementar, a saber: 



    […]



    A esse respeito, a Ministra Denise Arruda discorreu de forma precisa, em relatoria do Mandado de Segurança no 28.611/SP, consignando não caber juros de modo continuado nos parcelamentos regrados pelo artigo 78 do ADCT. Confira-se: 



    […]



    Assim, após a expedição do precatório inicial não incidem juros compensatórios e moratórios em continuação, passando a incidir somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento, durante o período de mora (entre a data do vencimento de cada parcela e o seu integral pagamento). 



    No tocante ao parcelamento de saldo devedor do precatório EP59/02 (fls. 268) no valor de R$ 335.602,00, protocolizado em 14/08/02 (fls. 271), ocorrendo os seguintes depósitos; R$ 46.845,68 em 30/04/2003 (fls. 273); R$ 56.088,88 em 30.01.2004 (fls. 305); R$ 61.014,12 em 30.01.2004 (fls. 306) e R$ 483.453,07 em 30.03.2015 (fls. 319/412). 



    Considerando o pagamento das parcelas anualmente, verifica-se que as duas primeiras parcelas foram pagas nos dois primeiros anos subsequentes (2003 e 2004), enquanto que a terceira parcela foi paga antecipadamente (também em 2004). 



    No entanto, com relação às demais parcelas (4ª a 10ª), somente foram quitadas em 2015. No entanto, do valor histórico de R$ 335.602,00, houve o pagamento total na ordem de R$ 647.401,75. 



    Em assim sendo, entendo correta a sentença proferida pelo juízo a quo, ao decidir pela extinção do precatório pelo pagamento. 



    Muito embora não se desconheça que após a expedição do precatório inicial não incidem juros compensatórios e moratórios em continuação, passando a incidir somente juros moratórios sobre as parcelas eventualmente não adimplidas no vencimento, durante o período de mora (entre a data do vencimento de cada parcela e o seu integral pagamento), por simples cálculos aritméticos, observo que às demais parcelas (4ª a 10ª) pagas em 2015, já foram calculadas com a incidência de juros de mora, inclusive sobre o período de graça. 



    Desta forma, de rigor negar provimento ao recurso de apelação dos credores e manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.”



    Por sua vez, a parte recorrente afirma a existência de saldo devedor após o pagamento do valor principal, sendo, portanto, necessária a expedição de precatório complementar.



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente